Tribunal: TJSP
Processo: 2067187-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. Interposição contra decisão que não concedeu efeito suspensivo a Agravo de Instrumento. Dois recursos interpostos contra a mesma decisão. Incidentes 50000 e 50001. Unirrecorribilidade das decisões. Ademais, o agravo de Instrumento já foi julgado. Não remanesce interesse recursal.
Recurso não conhecido.